Tribunal: STF
Processo: ARE 1273552
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
    2. A Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Sergipe decidiu:
    “APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO ALEGADA PELOS APELANTES APÓS A APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS COM FULCRO NA DECISÃO EXARADA NO RE N. 669.069/MG, JULGADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL - EXECUÇÃO DE DECISÃO DE TRIBUNAL DE CONTAS QUE NÃO SE AMOLDA AO LEADING CASE JULGADO PELA CORTE SUPREMA - TESE REJEITADA - ALEGAÇÃO DE CONEXÃO ENTRE OS PROCESSOS DE EXECUÇÃO NÚMEROS 201370000359, 201370000360, 201370000361 E 201370000362 - JUÍZO A QUO QUE PROCEDEU À REUNIÃO DOS FEITOS POSTERIORMENTE À INTERPOSIÇÃO DO APELO - PERDA SUPERVENIENTE DE PARTE DO OBJETO DO PRESENTE RECURSO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NESTE PONTO - MÉRITO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - HERDEIROS QUE DEVEM RESPONDER DE ACORDO COM O QUINHÃO HEREDITÁRIO QUE TEM DIREITO - NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DOS BENS DEIXADOS POR HERANÇA - SENTENÇA MANTIDA - APELO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO” (fl. 27, e-doc. 4).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (fl. 21, e-doc. 5). 
    4. Os agravantes argumentam que “deve ocorrer a reforma do julgado para se reconhecer a prescrição do título em que se fundamenta a execução reduzida aos autos tombados sob o n. 201370000362, que pode ser feita de ofício e em qualquer grau de jurisdição nos termos do art. 487, II, do novo Código de Processo Civil” (fl. 58, e-doc. 5). 
    Sustentam que “não se discute matéria probatória, mas, tão somente, se o julgamento do RE 669.069/MG, que reconhece a prescrição da pretensão a reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil aplica-se a acórdão do Tribunal de Contas que não estipula condenação por improbidade administrativa ou ilícito penal” (fl. 52, e-doc. 5). 
    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 37 da Constituição da República.
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.
    O acórdão recorrido foi julgado em 5.11.2018 (fl. 27, e-doc. 4) e, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.
    Na espécie, os agravantes apenas mencionam que “o acórdão restringiu a incidência da decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral quando do julgamento do Recurso Extraordinário n. 669.069/MG, mitigando-lhe a eficácia. Presentes, por conseguinte, os requisitos do pré-questionamento e da repercussão geral, sobretudo porque o Juízo a quo restringiu a eficácia de posicionamento já firmado por este Tribunal Superior” (fls. 66-67, e-doc. 4). 
    No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, dispõe-se que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.
    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelos agravantes para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.
    Embora tenham mencionado a repercussão geral, os agravantes não desenvolveram argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 663.637-AgR-QO, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.5.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.9.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.
    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora